Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-36.2019.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001343-36.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.928.991-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMIVAL RODRIGUES MATOS - CPF: 106.110.961-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. CONFISSÃO DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA IRREPETÍVEL. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), à pena de
2
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 50
dias-multa, com suspensão condicional da pena. A defesa sustenta nulidade
da sentença
por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras e requer o decote das qualificadoras de escalada e concurso de pessoas, com desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras de escalada e concurso de pessoas estão devidamente comprovadas; e (
ii
) estabelecer se eventual deficiência na fundamentação da sentença enseja nulidade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos quando inviável a perícia, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ.

A confissão extrajudicial do réu, na qual detalha ter escalado o muro e arrombado a porta da residência em companhia de seu comparsa, somada à confissão parcial em juízo — em que reconhece a autoria, embora permaneça silente sobre as circunstâncias do crime —, constitui prova válida nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Ainda que parcial quanto ao
modus operandi
, tal confissão é corroborada por outros elementos constantes dos autos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para fundamentar a condenação, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A declaração da vítima, colhida antes de seu falecimento, possui natureza de prova irrepetível, podendo ser valorada nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP, especialmente quando corroborada pela confissão
o réu
.

O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal a reafirmar ou alterar os fundamentos da sentença, ainda
que
em recurso exclusivo da defesa, sem configurar
reformatio in pejus
(STF, HC 231330/AL, Rel. Min. Flávio Dino,
DJe
21/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima falecida, colhida na fase investigativa, pode ser valorada como prova irrepetível quando corroborada por outros elementos probatórios.

A confissão do acusado, aliada a provas convergentes, é suficiente para a manutenção das qualificadoras de escalada e concurso de pessoas.

A nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação na sentença de primeiro grau não se configura quando a motivação é devidamente suprida no julgamento da apelação pelo Tribunal ad quem, mediante reforço argumentativo, desde que inexista agravamento da situação do réu, em respeito à vedação da reformatio in pejus e ao princípio do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II e IV; CPP,
arts
. 155, parágrafo único, 167 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp n. 2067232/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
10/04/2024;

TJ-MS,
ApCrim
n. 0007235-04.2007.8.12.0021, Rel. Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, j. 26/02/2021;

STF, HC n. 231330/AL, Rel. Min. Flávio Dino,
DJe
21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

VOTO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leandro Fernandes
d
a Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Penal n. 0001343-36.2019.8.11.0017, o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

Nas razões recursais (ID
.
200167148), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto à incidência das
qualificadoras. No mérito, pleiteia o decote das qualificadoras de escalada (art. 155, §4o, II, CP) e concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP), com a consequente desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155, caput, CP).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
203336745), pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que as qualificadoras estão devidamente comprovadas nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID
.
313353853),
manifestou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras confunde-se com o mérito
recursal
, pois demanda análise da suficiência probatória e da motivação judicial.

Diante disso, a matéria será examinada conjuntamente com o mérito, conforme passo a expor.

A insurgência recursal dirige-se à análise da legitimidade das qualificadoras reconhecidas na sentença condenatória: a escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), que exige a superação de obstáculo mediante esforço incomum para acesso ao local do crime; e o concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), configurado pela atuação conjunta de dois ou mais agentes na execução do delito.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a importância do exame pericial para a comprovação da qualificadora da escalada, admite sua substituição por outros meios probatórios idôneos quando os vestígios houverem
desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, conforme se verifica no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL.

1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, "para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (
AgRg
no
AREsp
n. 1902141/ DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
13/10/2021).

(...)

(STJ -
AgRg
no REsp: 2067232 RS 2023/0128926-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)

C
onsiderando o lapso temporal entre o fato e a investigação, bem como a impossibilidade de realização de perícia eficaz após o transcurso do tempo, aplica-se a exceção prevista no art. 167 do CPP, sendo admissível a comprovação da escalada por outros meios de prova.

No caso em apreço, observa-se que o réu, em seu interrogatório prestado na fase policial (ID
.
310847922, fls. 11-12), admitiu ter, juntamente com seu comparsa, escalado o muro da residência, arrombado a porta dos fundos para acessar o interior do imóvel e, ao final, retornado pelo mesmo percurso, lançando os objetos subtraídos por cima do muro. A esse respeito, c
ita
-se o seguinte trecho
do interrogatório
:

QUE o furto ocorreu no domingo
a
noite; QUE escalaram o muro e arrombaram a porta do fundo

para entrar e para sair pularam novamente o muro passando os objetos por cima do muro;

Importante destacar que
o
apelante confessou a prática do furto tanto na fase policial
(ID.
310847922
, fls. 10-11)
quanto em juízo
(ID.
310848861
)
.
Embora em sede judicial não tenha detalhado o modo de execução do crime, a admissão da autoria em ambas as fases processuais confere maior credibilidade ao conjunto probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

Cumpre destacar que a vítima Emival Rodrigues Matos, ouvida na fase investigativa (ID. 310847922, fls. 14-15), relatou que a porta dos fundos de sua residência encontrava-se arrombada após o furto. Tal declaração, embora colhida na fase
pré
-processual, constitui prova legítima e relevante para corroborar a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório policial.

Trata-se de prova testemunhal irrepetível, nos termos do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista o falecimento da vítima antes da instrução processual (ID. 310848852), circunstância que autoriza, excepcionalmente, a valoração de seu depoimento extrajudicial, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova
, como
a confissão do acusado quanto à forma de execução do delito
, prestada
na fase policial.

Sobre o tema transcrevo o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA
– RELEVÂNCIA – ÁLIBI – ÔNUS DA DEFESA – ART. 156 DO CPP –
PROVA IRREPETÍVEL – ART. 155, PARTE FINAL, DO CPP – MORTE DA VÍTIMA
– CONFIGURAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – MERAS RECOMENDAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I – A teor do art. 155 do CPP, a convicção do juiz deve formar-se pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do contraditório judicial. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando apoiada por outros elementos de provas colhidas no decorrer da instrução.

II – A apresentação de álibi transfere à defesa o ônus de comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

III – O artigo 155 do CPP, parte final, possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória. O falecimento da vítima ou de testemunha é fato que torna essa prova irrepetível.

IV – O artigo 226 do CPP contempla meras recomendações de proceder, de forma que sua inobservância, por si só, não gera nulidade.

V – Com o parecer, dá-se provimento.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0007235-04.2007 .8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021)

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que a qualificadora da escalada
se encontra
suficientemente demonstrada no caso concreto, não merecendo acolhimento a pretensão defensiva
para o
seu decote.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, a defesa alega inexistir nos autos qualquer elemento judicializado, seguro e concreto que comprove a atuação conjunta e consciente do apelante com terceiros.

Contudo,
tal alegação não prospera.

O concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, encontra-se demonstrad
a
pelos elementos constantes dos autos. Além da já mencionada confissão em sede policial, na qual o apelante detalhou a participação de seu comparsa, destaca-se o seguinte trecho específico sobre a atuação conjunta (ID. 310847922, fls. 11-12):

QUE questionado quanto o furto da motosserra e demais objetos, respondeu que participou do furto na companhia de um dos gêmeos, magro, alto, branco e cabelo mais liso, só chama ele de gêmeos e não sabe o nome certo; QUE questionado quanto a venda desses objetos, respondeu que não vendeu os motores de popa e que passou o motor para seu tio ZE FILHO vender; QUE ZE FILHO sabia a procedência do motosserra; QUE furtou os objetos na residência do BATATA, mas não tinha conhecimento que este estava viajando; QUE não tinha uma objeto específico par furtar, entrou na casa e a única coisa que tinha eram os motores e o motosserra; QUE combinou com o gêmeo que iria vender os motores e passaria a parte dele depois
;

O comparsa foi posteriormente identificado como
sendo
K. G. F. dos S.,
menor

à época dos fatos,
conforme consta na denúncia (ID
.

310847922
)
.

A qualificadora do concurso de pessoas, de natureza objetiva, exige a demonstração da atuação conjunta de, no mínimo, dois agentes na execução do crime. Tal circunstância restou comprovada no caso concreto por meio de um conjunto probatório coeso e convergente.

A qualificadora encontra respaldo em diversos elementos probatórios: a confissão detalhada do apelante em sede policial (ID
.
40345903, fls. 10-11), na qual
descreve a participação do adolescente K. G. F. dos S.; o depoimento do Policial Civil Carlos Roberto Bezerra (ID 191936843), que confirmou em juízo a autoria delitiva; e o Auto
d
e Apreensão dos bens subtraídos (ID 40345903, fls. 08 e 26), que corroboram a dinâmica criminosa narrada.

Ademais, a própria lógica da execução
do crime
, que envolveu escalada e transporte de objetos de considerável volume e peso, reforça a necessidade de cooperação entre os agentes para o êxito da empreitada.

Assim, o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a atuação conjunta do apelante com o adolescente na prática delitiva, configurando a qualificadora do concurso de pessoas, razão pela qual deve ser mantida na condenação.

Po
r fim, o
efeito devolutivo da apelação autoriza este Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação
final do réu,
conforme Tema Repetitivo 1.214 do Colendo Superior
Tribunal
de Justiça e

entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e
adstrita
ao acervo fático-probatório,
insindicável
, em regra, na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese. Precedentes.

3. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 231330 AL, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-03-2024 PUBLIC 21-03-2024)

Ainda que se cogitasse eventual insuficiência na motivação originária quanto às qualificadoras reconhecidas, tal circunstância não acarretaria nulidade da sentença. Aplica-se, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP), bem como a máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo certo que qualquer deficiência pontual na fundamentação inicial é devidamente suprida por meio do reforço argumentativo ora apresentado neste voto.

Dessa forma, preservam-se a segurança jurídica, a economia processual e os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sem violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto por
Leandro Fernandes Da Silva

e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025